Tribunal: TJDFT
Processo: 0008959-69.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008959-69.2016.8.07.0020 RECORRENTE: THIAGO BAZI BRANDAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. OCORRÊNCIA POLICIAL. COMPROVANTE DO TESTE DE ALCOOLEMIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. HARMONIA E COERÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. PENA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O conjunto probatório define a autoria da conduta descrita na denúncia ao apelante, não havendo que se falar em atipicidade ou insuficiência de provas para a condenação, especialmente porque as declarações prestadas pelas testemunhas policiais permaneceram coerentes e harmônicas durante toda a persecução penal, afirmando que o réu foi preso por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, reforçadas pelo exame de alcoolemia feito pelo apelante, resultado positivo para 0.78 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, o que significa 0.49 mg/L acima do permitido em lei, e porque tese da Defesa não foi comprovada nos autos. 2. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado atribuir o aumento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, sempre balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal. Todavia, razoável o entendimento adotado por esta turma no sentido da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) à pena mínima cominada no tipo penal por cada circunstância judicial valorada negativamente, desde que não haja fundamentação que defina um maior rigor na reprovação de alguma vetorial. 3. Quantum definido acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada no tipo penal sem fundamentação suficiente, pena-base que deve ser reduzida 4. "[ ] 6 - A pena acessória prevista no art. 304 do CTB - suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor - deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade. [ ]" (TJDFT, Acórdão n.1027963, 20150310237709APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 03/07/2017. Pág.: 190/215). 5. Nos termos do art. 33 e §§, CPB fixação do regime inicial prisional se faz a partir da análise da quantidade da pena, reincidência ou não e valoração das circunstâncias judiciais. No caso, réu reincidente e com maus antecedentes, adequado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena - art. 33, § 3o, 'b', CPB. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, em síntese, que o acordão combatido teria violado os artigos 306, caput, e §1o, inciso I, da Lei 9.503/97, 33, §2o, alínea “c”, 59, ambos do Código Penal, 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e 8o, inciso II, do Pacto de San José da Costa Rica, bem como os enunciados 241 e 444, ambos da Súmula do STJ, ao afirmar que o réu teria praticado a conduta tipificada na denúncia, e ao fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Afirma, ainda, que a reincidência e a valoração negativa dos maus antecedentes não podem afastar a fixação do regime aberto. Acrescenta que possui bons requisitos pessoais, inclusive, com grau de estudo elevado, não devendo ser subjugado por seus maus antecedentes e nem por reincidência. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e aos enunciados 241 e 444, ambos da Súmula do STJ, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019), e que ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo e 8o, inciso II, do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tal dispositivo não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 306, caput, e §1o, inciso I, da Lei 9.503/97, 33, §2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, no que se refere à fixação do regime inicial prisional, o STJ já afirmou que “Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto” (HC 546.898/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028